Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RAI no 1007016-10.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SPA ONLINE Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. E Outras , em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, em que a Magistrada Singular, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP para ser apensado ao pedido de falência remetido sob o no 0051474-45.2016.811.0100, por ser aquele o foro competente.
Nas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que entendem que a competência para processar e julgar a presente recuperação judicial é da Comarca de Cuiabá, em razão de ser a localidade do principal estabelecimento da empresa, ou seja, sua sede administrativa.
Argumentam que estão demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, em razão da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano de grave reparação, diante da enorme insegurança jurídica para as agravantes e todo o concurso de credores, com a remessa dos autos para São Paulo/SP.
É o que merece registro.
Decido.
Da análise dos argumentos lançados na peça inaugural, bem como dos documentos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar pretendida.
É cediço que, nos termos do 3o da Lei 11.105/2005 “É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil”.
Com efeito, o conceito de “principal estabelecimento do devedor” é algo de muita discussão doutrinária e jurisprudencial, que deve ser apreciada em cada caso pelo juiz ao admitir ou não a competência de seu foro.
Aliás nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR.
1. Esta Corte, interpretando o conceito de "principal estabelecimento do devedor" referido no artigo 3o da Lei no 11.101/2005, firmou o entendimento de que o Juízo competente para processamento de pedido de recuperação judicial deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa.
2. Hipótese em que o grupo empresarial transferiu-se para a cidade de Itumbiara - GO, onde centralizou suas principais atividades empresariais, não havendo falar em competência do local da antiga sede estatutária - Porto Alegre-RS - para o processamento do pedido de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 157.969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018) (destaquei)
Nesse diapasão, evidente o perigo de dano de grave reparação com o envio do processo principal a outra comarca, antes de ser apreciado por este Sodalício qual o principal estabelecimento do devedor,
Sendo assim, nessa fase de cognição sumária, entendo prudente a suspensão da decisão recorrida, a fim de evitar a insegurança jurídica.
Com essas considerações defiro a liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, remetem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator